Tribunal: TJSP
Processo: 2048836-67.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Habeas corpus. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Excesso de prazo para a realização do Júri. Paciente preso em janeiro de 2018 em outro Estado, aguardando transferência. Não configurada desídia da Magistrada de 1o Grau na condução do feito. Oposição da Defensoria Pública com relação à participação do paciente na Plenária por videoconferência. Ausência de recambiamento que somente atrasou a realização do

Ementa:
Habeas corpus. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Excesso de prazo para a realização do Júri. Paciente preso em janeiro de 2018 em outro Estado, aguardando transferência. Não configurada desídia da Magistrada de 1o Grau na condução do feito. Oposição da Defensoria Pública com relação à participação do paciente na Plenária por videoconferência. Ausência de recambiamento que somente atrasou a realização do júri a partir de abril de 2022, quando iniciada a fase do art. 422 do CPP. Incidência da Súmula no 21 do STJ. Não caracterizada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Prisão preventiva. Revogação. Inadmissibilidade. Requisitos que permanecem inalterados. Paciente pronunciado por delito concretamente grave e que permaneceu foragido por mais de 15 anos, até ser preso no Estado de Alagoas. Inexistência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ordem denegada.